Tribunal: TJSP
Processo: 1018151-80.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Pretensão voltada a declarar a validade da aquisição de apartamento, a desconstituir, por consequência, negócio jurídico posterior. Hipótese em que não se discute obrigação entre compromissários comprador e vendedor. Debate sobre compra e venda definitiva de imóvel, diante da tese de quitação. Circunstância que antes passou despercebida, a permitir que outro recurso fosse

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Pretensão voltada a declarar a validade da aquisição de apartamento, a desconstituir, por consequência, negócio jurídico posterior. Hipótese em que não se discute obrigação entre compromissários comprador e vendedor. Debate sobre compra e venda definitiva de imóvel, diante da tese de quitação. Circunstância que antes passou despercebida, a permitir que outro recurso fosse aqui analisado. Hipótese de incompetência originária absoluta desta 28a Câmara. Irrelevância do anterior agravo. Competência para dirimir a problemática posta, portanto, afeta à Primeira Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal (Res.-TJSP no 623/2013, art. 5o, I.17 e I.25, alterada pela Res.-TJSP no 648/2014), que não se rompe e não se fixa por erro de distribuição. Súm. 158 desta Corte. Precedentes, desta Câmara inclusive. Recurso não conhecido, com remessa dos autos à redistribuição.